Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-67.2024.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-67.2024.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO MARQUES DA SILVA - CPF: 406.791.448-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença inalterada.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão proferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao manter os termos da sentença ou se o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a ocorrência da prescrição parcial das obrigações vencidas antes de 25/06/2010, bem como a legalidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A irresignação do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

O embargante sustenta, em síntese, que há erro material no acórdão embargado, posto que o prazo para promover a execução judicial de uma dívida representada em nota de crédito rural é contado a partir do vencimento da última prestação pactuada, independentemente do vencimento antecipado da dívida.

Segue sustentando que a condenação em honorários de sucumbência está em completo desacordo com o princípio da causalidade.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
para a correção do suposto erro material.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição ou erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
O juízo singular acolheu a preliminar de nulidade da citação, reconhecendo sua invalidade por edital, ante a ausência de esgotamento de diligências hábeis para localização do citando, e, no mérito, reconheceu a prescrição parcial das parcelas vencidas antes de 25/06/2010, à luz do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando a distribuição da ação em 25/06/2015. Julgou, pois, parcialmente procedentes os embargos, com base no art. 487, I, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono do embargante.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta a inocorrência de prescrição, sob o argumento de que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo com vencimento final em 30/06/2012, o termo inicial da prescrição se daria nesta data, sendo a execução ajuizada tempestivamente, em 25/06/2015. Aduz, ainda, ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Pois bem. Passo à análise das questões suscitadas.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orienta que nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, como ocorre com as cédulas de crédito rural com parcelas periódicas, o prazo prescricional se conta de forma individualizada para cada prestação vencida.

Assim, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, devendo ser considerado o vencimento efetivo de cada obrigação para esse fim.

Com efeito, estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No caso concreto, conforme assentado na sentença, foram pactuadas prestações anuais para o pagamento da Nota de Crédito Rural objeto da demanda. A data de exigibilidade da primeira prestação foi em 30/06/2006, sendo a ação de execução proposta somente em 25/06/2015. Diante disso, revela-se correto o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 25/06/2010.

O apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data de vencimento da última parcela do contrato (30/06/2012).

No entanto, essa tese se aplica às hipóteses de vencimento único e não às dívidas parceladas com vencimentos sucessivos e autônomos, como é o caso dos autos. A interpretação sistemática e teleológica do instituto da prescrição reforça a incidência da regra quinquenal sobre cada obrigação vencida, sob pena de se eternizar a exigibilidade de parcelas inadimplidas há muito tempo, contrariando o princípio da segurança jurídica
.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, igualmente não prospera a insurgência do apelante.

A sentença recorrida fixou honorários em favor da Defensoria Pública, representando o embargante, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Trata-se de condenação escorada na norma do art. 85, caput e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a qual foi corretamente aplicada diante da sucumbência parcial da parte exequente.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública para perceber honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra entes públicos ou instituições financeiras públicas, desde que a verba seja revertida ao fundo de aparelhamento institucional, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94 e da legislação estadual correlata (LC/MT nº 146/2003).

Outrossim, o argumento do apelante, ancorado na aplicação do princípio da causalidade, também não se sustenta.

No caso em análise, a demanda foi deflagrada por iniciativa do banco, cuja pretensão executiva foi em parte fulminada por prescrição parcial, o que implica, sim, sucumbência proporcional de sua parte. Não se trata aqui de extinção do feito por prescrição intercorrente, mas sim de prescrição parcial reconhecida na fase de conhecimento incidental, o que justifica, inclusive sob a ótica da causalidade, a fixação de verba honorária em seu desfavor.

Assim, não há ilegalidade ou desacerto na sentença quanto à condenação imposta, a qual se mostra proporcional, técnica e juridicamente adequada à dinâmica processual observada.

Portanto, diante da correção da sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.
(id. 290320362 - negritei e grifei).

À vista disso, não há falar em erro material.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, ficam as partes advertidas, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insistam na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025